Tribunal: TJMT
Processo: 0014379-35.2015.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014379-35.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONATHAN OLIVEIRA DIAS - CPF: 050.593.521-02 (RECORRENTE), GENESIO PIRES DA COSTA - CPF: 344.389.801-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE POLICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A pretensão recursal consiste na impronúncia do acusado, por ausência de indícios suficientes de autoria ou, subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. O recurso visa discutir: (i) a existência de indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do recorrente; (ii) a manifesta improcedência das qualificadoras imputadas.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. O conjunto probatório dos autos não apresenta elementos concretos e idôneos que justifiquem a pronúncia do recorrente.

4. A vítima prestou depoimento apenas na fase policial e faleceu antes de ser ouvida em juízo, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa. Os testemunhos indiretos foram considerados insuficientes para sustentar a acusação.

5. O depoimento do recorrente em juízo, somado ao testemunho de Reinaldo Luiz da Costa, filho da vítima, apontou para uma versão divergente, na qual os disparos teriam sido efetuados para o alto, sem
animus necandi
.

6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, tampouco em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito provido para despronunciar o acusado da prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Tese de julgamento:

"A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial e testemunhos indiretos, devendo haver indícios concretos de autoria produzidos sob o contraditório."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 712.098/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/08/2022; TJMT, N.U 0004362-58.2011.8.11.0008, Primeira Câmara Criminal, j. 09/04/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0014379-35.2015.8.11.0002

RECORRENTE: JONATHAN OLIVEIRA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que pronunciou
JONATHAN OLIVEIRA DIAS pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. (id. 251067249)

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela impronúncia do recorrente ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria ou a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa ao argumento de que são manifestamente improcedentes (id. 251067258)

Nas contrarrazões, a 7a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 251067261).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto para que seja “acolhido o pleito de despronúncia” (José de Medeiros, Procurador de Justiça – id. 257355166).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

O recorrente foi denunciado, pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado
pelo motivo fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima, nos seguintes termos (id. 251066235):

“(...) No dia 14 de abril de 2015, por volta das 16h55min, na Rua José de Alencar, Bairro Água Vermelha, nesta cidade de Várzea Grande/MT, JONATHAN OLIVEIRA DIAS, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Genésio Pires da Costa, deflagrando contra este 03 (três) projéteis de arma de fogo, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Restou apurado no incluso caderno que, na indigitada data e local, a vítima Genésio Pires da Costa estava nos fundos de sua residência, pegando suas ferramentas, quando o denunciado JONATHAN chegou ao local e acusou a vítima de ter pego seu entorpecente. Ato contínuo, JONATHAN apontou uma arma de fogo em direção de Genésio e efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo, não vindo atingir a vítima, por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, tendo este, na sequência, evadido do local.

O denunciado JONATHAN agiu impelido de motivação fútil, já que tentou matar a vítima por acreditar que Genésio estaria mexendo em seu entorpecente, que se encontrava guardado em um depósito, nos fundos da residência da vítima.

Por fim, há observar que o denunciado agiu de surpresa, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima não esperava que o denunciado, pessoa considerada como neto, eis que Genésio era casado com avó (falecida) de JONATHAN, iria tentar matá-lo (...)”.

JONATHAN OLIVEIRA DIAS foi pronunciado nos termos da denúncia.

Assim, a Defensoria Pública, nas suas razões recursais, pugna pela impronúncia do recorrente ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas:
judicium accusationis
e
judicium causae.

A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do CPP, a pronúncia será proferida quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e existirem indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É sabido que os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e seguintes), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Assim, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos que, diante de uma análise jurídica poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação ao Conselho de Sentença.

De outro lado, podendo resultar, dependendo da análise do contexto probatório, na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

No caso em apreço, embora demonstrada a materialidade delitiva no Boletim de Ocorrência (id. 251066235 – fls. 7/9) e Auto de Apreensão (Id. 251066235 – fls. 10) impõe-se a despronúncia, pois inexiste nos autos prova judicializada de que Jonathan Oliveira Dias tenha efetivamente tentado matar a vítima, visto que os supostos indícios foram apresentados apenas em sede policial.

A vítima, Genésio Pires da Costa, companheiro da avó do recorrente, declarou, na fase policial (id. 251066235, p. 36), que estava em sua residência para buscar um serrote quando o acusado chegou armado, acusando-o de estar pegando seu entorpecente. Segundo seu relato, ao negar a acusação, Jonathan teria efetuado três disparos em sua direção, sem, contudo, atingi-lo.

Todavia, essa versão não pôde ser ratificada ou submetida ao contraditório em juízo, uma vez que a vítima veio a falecer no curso da instrução criminal.

Por outro lado, o recorrente, Jonathan Oliveira Dias, em sede policial, confirmou que esteve na casa da vítima para recuperar seu entorpecente. Alegou que, naquele momento, Genésio [vítima], aparentemente embriagado, tentou agredi-lo com um facão, o que deu início a uma luta corporal entre ambos.

Afirmou que, durante a briga, passou um veículo no local, sendo que supostamente alguém dentro do veículo, efetuou três disparos de arma de fogo para o alto e, ao ouvir os estampidos, fugiu do local. Negou, por fim, a posse de arma de fogo e sustentou que sua versão poderia ser confirmada por um amigo, de nome Gustavo.

Em juízo, o recorrente, em síntese, ratificou sua versão, mantendo-se coerente com seu relato anterior.

A tese defensiva, no sentido de que os disparos foram efetuados para o alto e não em direção à vítima, encontra respaldo no depoimento de Reinaldo Luiz da Costa, filho da vítima, única testemunha que se recordava dos fatos em juízo.

Ao ser questionado, Reinaldo afirmou que não havia marcas de tiro na parede ou em qualquer outra superfície, concluindo que os disparos provavelmente foram feitos para cima, pois seu pai não foi atingido. Relatou ainda que, conforme ouviu dizer, a vítima teria corrido na direção do réu, momento em que este efetuou os disparos, aparentemente para afastá-lo.

Assim, seu testemunho confirma parcialmente a versão do recorrente, afastando indícios de
animus necandi
.

Ademais, as demais testemunhas ouvidas em juízo, Celso das Neves Rodrigues e Rosana Maria de Oliveira, não presenciaram os fatos e, em razão do decurso do tempo, sequer se recordavam com exatidão do que a vítima lhes teria narrado sobre o ocorrido.

Dessa forma, embora se reconheça o esforço da acusação, verifica-se que, durante a instrução judicial, não foram produzidas provas capazes de corroborar os indícios de autoria colhidos na fase investigativa.

Com efeito, em arrimo ao entendimento jurisprudencial, tais elementos probatórios devem ser analisados com cautela, porquanto
“subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassadas de um indivíduo a outro e, ademais, impede a parte adversa de confrontar a testemunha com conhecimentos diretos sobre o fato”
(Apelação Criminal n. 0009420-66.2013.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17-12-2019, publicado em 22-1-2020).

Portanto, diante da ausência de provas judicializadas que indiquem, com segurança, a autoria do crime de tentativa de homicídio, impõe-se a despronúncia do acusado.

Nessa linha, como bem consignado pelo d. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros,
“no caso em exame, o relato da vítima, além de ser frágil, não encontra suporte em nenhum elemento de prova, sendo, portanto, insuficiente para ensejar a pronúncia do réu”
(Id. 257355166).

Aplicável o seguinte julgado desta c. Câmara Criminal:

“(...) O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial” [STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/8/2022]. “2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.” (TJMT, N.U 0000551-25.2001.8.11.0046)”
(N.U 0004362-58.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO PROVIDO
para despronunciar Jonathan Oliveira Dias pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025